Tribunal: TJDFT
Processo: 0700150-45.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE COISA EM PAGAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO EM JULGAMENTO DE MÉRITO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÔNUS DE PROVAR A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO. RECUSA DO DEPÓSITO DA COISA COM RESPALDO NO TERMO DE REFERÊNCIA E NO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. SENTENÇA REFORMADA SOMENTE QUANTO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1. Demonstrado que a autora obteve o provimento de mérito em agravo de instrumento, a fim de usufruir dos benefícios da gratuidade de justiça, cumpre dispensar o recolhimento de preparo, bem como declarar a suspensão da inexigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência pelo prazo legal.
2. Quanto à matéria de fundo, se restou claro que a autora não cumpriu integralmente as suas obrigações previstas contratualmente e no termo de referência – haja vista que pesava sob si a responsabilidade de assegurar que as videoaulas contratadas contariam com os recursos de acessibilidade necessários para alunos com deficiência auditiva e visual – o que não foi assegurado, mostra-se acertada a manutenção da sentença, que julgou improcedente o pedido principal.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.